Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-87.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-87.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDA CABRAL SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO À REVISÃO CONTRATUAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial referente a contrato de financiamento inadimplido. Recurso que alega prescrição da dívida e, subsidiariamente, abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quanto às alegações de abusividade contratual; e (ii) o termo inicial da prescrição em contratos de mútuo com pagamento parcelado deve ser contado a partir do inadimplemento que gerou o vencimento antecipado ou a partir do vencimento da última parcela originalmente convencionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Ofende o princípio da dialeticidade recursal a mera reprodução dos mesmos argumentos genéricos deduzidos nos embargos monitórios, sem impugnar especificamente o fundamento da sentença que rejeitou as alegações de abusividade por sua manifesta generalidade e ausência de indicação precisa das cláusulas questionadas.

4 - Em contrato de mútuo com obrigação única e pagamento parcelado, o prazo prescricional tem início no vencimento da última parcela originalmente convencionada, conforme o princípio da actio nata (art. 189 do CC), independentemente de eventual vencimento antecipado por inadimplemento. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso não conhecido quanto ao pedido de revisão contratual por ofensa ao princípio da dialeticidade e, na parte conhecida, desprovido.